Tribunal: TJDFT
Processo: 0746735-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Não há se falar em inépcia da denúncia cujo teor descreve os fatos típicos de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias do crime imputado ao paciente, de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que satisfaz os requisitos do art. 41, do CPP.

2. Presente a justa causa para a formação válida do processo penal, consistente na presença de prova da materialidade e indícios da autoria, deve a persecução penal prosseguir, não havendo coação ilegal a ser sanada por intermédio do writ.

3. Ordem denegada.